Tribunal: TJDFT
Processo: 0744772-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DIVERSOS CRIMES NO CONTEXTO DE UMA BRIGA EM UM BAR COM CONTINUIDADE EM VIA PÚBLICA. PRISÕES PREVENTIVAS MANTIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados, em favor dos pacientes, contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que indeferiu o requerimento da defesa para que fossem revogadas as prisões preventivas e fosse concedida a liberdade provisória aos dois pacientes nos autos de origem. Mantendo-se, assim, a prisão cautelar dos supostos ofensores, pelo possível cometimento dos seguintes delitos: tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal por duas vezes e roubo majorado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve as prisões preventivas dos pacientes seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica, abstrata e inidônea acerca dos fatos ocorridos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, ­ e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade dos agentes, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, as prisões preventivas são justificadas pela gravidade concreta das condutas, caracterizadas pelo suposto cometimento de diversos crimes no contexto de uma briga em um bar que se estendeu pela via pública. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção das supostas vítimas e do meio social, diante do risco da reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, as prisões preventivas não se confundem com a antecipação da pena e não violam o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção da sociedade e das partes ofendidas.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.